Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a gratuidade de justiça em ação de despejo por denúncia vazia.
2. Agravante apresentou documentos que comprovam renda, propriedade de imóveis e veículos de valor pelo agravado.
3. Ausência de comprovação de insuficiência de recursos pelo agravado.
4. Agravado intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

II. Questão em Discussão
5. Possibilidade de revogação da gratuidade de justiça diante de prova inequívoca de capacidade econômica da parte beneficiária.

III. Razão de Decidir
6. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário (art. 99, §3o, CPC).
7. A concessão do benefício exige demonstração efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza quando há elementos que indiquem o contrário.
8. Demonstrada a capacidade econômica do agravado, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA. REVOGAR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVADO.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 98, §2o, 99, §3o, e 1.015, V, do CPC
• Súmula 481 do STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no AREsp 1.630.234/SP;
AgInt no AREsp 1.584.284/SC;
Acórdão 2072614, 0739144-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025;
Acórdão 2071063, 0743483-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.